Tribunal: TJMT
Processo: 1026011-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026011-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), CILANE RAQUEL ROCHA DIAS - CPF: 630.642.941-72 (AGRAVANTE), MAMA CILA GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 12.188.148/0001-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
CILANE RAQUEL ROCHA DIAS e outro

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 5º, LXXIV, DA CF/1988 E ARTS. 98 E 99 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as agravantes comprovaram a hipossuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC, a assistência gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos.

4. A documentação apresentada (extratos bancários restritos e informações parciais sobre ações trabalhistas) não demonstrou a real incapacidade financeira das agravantes, inexistindo balanço patrimonial, declarações de renda ou outros elementos contábeis.

5. A ausência de provas suficientes autoriza o indeferimento do pedido, sob pena de banalizar o instituto e desvirtuar sua finalidade de garantir acesso à justiça apenas aos efetivamente necessitados.

6. Jurisprudência do TJMT confirma a necessidade de comprovação mínima da hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. O deferimento da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência financeira, não bastando alegações genéricas ou documentação incompleta. 2. A insuficiência de provas aptas a demonstrar a incapacidade econômica justifica o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024; TJMT, N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CILANE RAQUEL ROCHA DIAS, e MAMA CILA GASTRONOMIA LTDA,
contra decisão proferida (ID. 201545498 autos de processo n. 1067772-80.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

As Agravantes alegam que a decisão é nula por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo a quo
se limitou
a afirmar, de forma genérica, que os documentos são “insuficientes”, sem especificar as razões para tanto. Sustentam que a negativa da gratuidade inviabiliza o acesso à justiça, pois se encontram em severa crise financeira, com extratos bancários que demonstram ausência de liquidez, acordos trabalhistas em andamento e outras ações de cobrança que indicam um quadro de insolvência.

Aduzem que a conta bancária da empresa é mantida junto à própria cooperativa agravada, estando negativada e com limite comprometido, o que inviabiliza qualquer retirada de recursos. Quanto à sócia, afirmam que sua renda provém exclusivamente da empresa, não havendo qualquer fonte alternativa, além de responder pessoalmente a outras dívidas em execução. Afirmam, ainda, que, malgrado ainda não tenha realizado a cirurgia, está sob tratamento contínuo de extrema necessidade para a manutenção da sua saúde.

Diante disso, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão e conceder os benefícios da justiça gratuita às agravantes.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
304799396.

Contrarrazões em ID.

308841365.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
CILANE RAQUEL ROCHA DIAS e outro

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

As Agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem
limitou-se
a declarar genericamente a insuficiência dos documentos, sem indicar os motivos específicos. Argumentam que a negativa do benefício da gratuidade judiciária compromete o acesso à justiça, diante da grave crise financeira enfrentada, evidenciada por extratos bancários, acordos trabalhistas em curso e ações de cobrança que demonstram insolvência.

Afirmam que a conta bancária da empresa está vinculada à própria cooperativa agravada, encontra-se negativada e com o limite comprometido, impossibilitando qualquer movimentação. Quanto à sócia, alegam que sua única fonte de renda é a empresa, não possuindo meios alternativos de subsistência, além de responder pessoalmente por outras dívidas em execução. Ressaltam, ainda, que, embora não tenha realizado cirurgia, está em tratamento contínuo essencial à preservação de sua saúde.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“O art. 98, do CPC, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No caso concreto, verifica-se que a documentação apresentada foi um extrato bancário de uma única instituição financeira, cuja movimentação, todavia, não reflete o padrão mínimo esperado de uma conta pessoal ou empresarial, bem como o extrato de ações trabalhistas que reponde.

Observa-se que o extrato bancário juntado não apresenta lançamentos sequenciais, diversificados ou característicos do uso cotidiano, tais como compras em estabelecimentos comerciais, pagamentos de contas de consumo (água, luz, telefone), débitos automáticos, transferências recorrentes, ou saídas fracionadas ao longo do mês. A ausência desse tipo de movimentação compromete a credibilidade do documento e impede a aferição efetiva da capacidade econômica da parte.

Ademais, não foram juntados quaisquer outros documentos aptos a suprir essa deficiência probatória. Quanto à pessoa física, não há nos autos qualquer comprovante de renda atual, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas ou certidões que evidenciem a inexistência de patrimônio.

Já no tocante à pessoa jurídica, não se fez acompanhar o pedido documentos como balanço patrimonial, demonstrativos contábeis, declaração de faturamento ou de imposto de renda, tampouco qualquer outro documento que permita aferir minimamente a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Sobre as ações trabalhista, constata-se que a empresa aderiu à três acordos trabalhistas que, são pagos de forma parcelada, não representando, neste momento de cognição sumária, impossibilidade ao pagamento das custas processuais.

Portanto, não há como, neste momento, reconhecer a hipossuficiência econômica da Agravante.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse prisma, incumbe ao magistrado formar seu convencimento acerca da matéria, mediante análise casuística, a fim de evitar que a aplicação indiscriminada da norma benéfica desvirtue sua finalidade precípua, qual seja, assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente necessitam do benefício.

Verifica-se que a documentação acostada aos autos consiste em extrato bancário de uma única instituição financeira, cuja movimentação, todavia, não reflete o padrão mínimo esperado de uma conta pessoal ou empresarial. Ademais, foi juntado apenas o extrato de ações trabalhistas em que a parte figura como ré.

Observa-se que o extrato bancário apresentado não contém lançamentos sequenciais, diversificados ou característicos do uso cotidiano, tais como compras em estabelecimentos comerciais, pagamentos de contas de consumo (água, energia elétrica, telefonia), débitos automáticos, transferências recorrentes ou saídas fracionadas ao longo do mês. A ausência de tais movimentações compromete a credibilidade do documento e inviabiliza a aferição efetiva da capacidade econômico-financeira da parte.

Outrossim, não foram juntados quaisquer outros documentos hábeis a suprir essa deficiência probatória. No que tange à pessoa física, não há
nos autos comprovantes
de renda atual, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas ou certidões que evidenciem a inexistência de patrimônio.

Relativamente à pessoa jurídica, o pedido não foi instruído com documentos essenciais, tais como balanço patrimonial, demonstrativos contábeis, declaração de faturamento ou de imposto de renda, tampouco qualquer outro elemento que permita aferir minimamente a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Quanto às ações trabalhistas, verifica-se que a empresa aderiu a três acordos, cujos pagamentos estão sendo realizados de forma parcelada, não representando, neste momento de cognição sumária, óbice ao pagamento das custas processuais.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025